Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719612-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: ANDREIA DE PAULA E OUTROS, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Best Creche e Centro Educacional EIRELI contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa até o pagamento dos valores devidos no cumprimento de sentença no 0703483-72.2017.8.07.0020, ID no 192716790. 2. Alega, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, a constrição determinada “evidencia total comprometimento da continuidade das atividades da escola, sendo esta, tornando inviável a prestação de serviços educacionais aos pais dos alunos.” 3. Tece considerações sobre a ausência dos requisitos para autorizar a penhora de parte do faturamento, pois estariam pendentes a reiteração de diligências que podem auxiliar as credoras na satisfação da dívida. Suscita a ocorrência de nulidade, pois não teria sido intimada para se manifestar antes de a penhora ser deferida. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (IDs no 59101595 e no 59101597). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 10. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1145155, 07163269520188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, pois comprometerá o regular desenvolvimento das suas atividades, a agravante deixou de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. 12. O percentual de 10% (dez por cento) determinado na decisão é razoável e a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das atividades empresariais. 13. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos às agravadas, as quais não obtiveram sucesso integral. A penhora de parte do faturamento possibilitará que as agravadas recebam a quantia devida, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 14. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A agravante teve plenas condições de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com acesso a esta instância revisora, o que afasta a ocorrência da nulidade apontada. 15. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO